Tribunal: TJSP
Processo: 2065036-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto pelo agravante, com fulcro no art. 1.021, "caput", do atual CPC, no qual almeja que seja deferida a tutela recursal ao agravo de instrumento – Mérito do referido recurso que será apreciado nesta oportunidade – Reexame da medida liminar que se acha superado – Agravo interno prejudicado.

Embargos à execução - Embargos recebidos sem efeito suspensivo –

Ementa:

Agravo interno – Recurso interposto pelo agravante, com fulcro no art. 1.021, "caput", do atual CPC, no qual almeja que seja deferida a tutela recursal ao agravo de instrumento – Mérito do referido recurso que será apreciado nesta oportunidade – Reexame da medida liminar que se acha superado – Agravo interno prejudicado.

Embargos à execução - Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Art. 919, § 1o, do atual CPC – Outorga de efeito suspensivo aos embargos que está condicionada à prévia penhora de bens na execução ou à garantia equivalente – Execução que não se encontra garantida por penhora – Caso em que não se vislumbra qualquer situação excepcional a ensejar a dispensa da garantia - Mantido o indeferimento do efeito suspensivo – Ressarcimento de eventual prejuízo sofrido pelo agravante com o acolhimento integral ou parcial dos embargos do devedor que se encontra assegurado, nos moldes do art. 776 do atual CPC - Agravo de instrumento desprovido.